Tribunal: STF
Processo: ARE 1555957
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3º região que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    A recorrente sustenta que: 



    O Tribunal a quo, ao negar provimento ao recurso de apelação da Agravante, considerou que a distribuição de passaportes com vistos emitidos pelos Consulados Americano e Canadense pela Agravante – empresa logística de direito privado – violaria o monopólio postal previsto no art. 21, X, da CF e o art. 9º da Lei nº 6.538/78, exercido pela Agravada – empresa pública da União (doc. 60).



     É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 



    Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator